Tribunal: TJDFT
Processo: 0728485-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO OU DA PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. VÁRIOS DESCUMPRIMENTOS. EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DIVERSAS INTERCORRÊNCIAS OCASIONADAS EXCLUSIVAMENTE PELA PACIENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar em revogação do monitoramento eletrônico ou da prisão domiciliar se a paciente possui várias passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e, quando atingiu a maioridade, teria, em tese, praticado o mesmo ilícito, em relação ao qual foi deferida a liberdade provisória dela, mas, ainda assim, voltou a delinquir, quando supostamente praticou outro delito de tráfico. Ademais, deferida a prisão domiciliar, a descumpriu, no que foi revogada e decretada sua prisão preventiva. Após nova concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, descumpriu várias vezes a área de exclusão e o carregamento da bateria da tornozeleira eletrônica. A benesse foi novamente revogada e decretada sua prisão preventiva. Deferida uma nova vez a monitoração eletrônica, portanto, esta se mostra plausível diante da dinâmica ora apresentada.

2. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso, conforme explicitado nas decisões proferidas pela autoridade apontada como coatora no curso do processo, pelo contrário, a demora na prolação da sentença decorreu exclusivamente em razão das diversas intercorrências ocasionadas pela paciente.

3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

4. Ordem denegada.